Tribunal: TJES
Processo: 5004770-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIRLENE DINIZ QUEIROS GARCIA e outros

AGRAVADO: 4ª Vara de Orfãos e Sucessões de Cariacica

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL – INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO –
CONSÓRCIO -
FALECIMENTO – INFORMAÇÕES SOLICITADAS À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – INCONSISTÊNCIAS – POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS – ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONSÓRCIO -
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito sobre a cota do consórcio deve ser arrolado no inventário a fim de que os valores sejam partilhados, devendo, para tanto, constar já nas primeiras declarações. Havendo inconsistências nas informações prestadas pela administradora do consórcio ao Juízo, afigura-se necessário solicitar esclarecimentos sobre os exatos termos da contratação, bem como sobre os valores devidos, prescindindo, para a referida diligência, o encaminhamento do processo às vias ordinárias.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica segundo a qual a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano, cujo entendimento se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei Federal nº 11.795/2008. Precedentes.

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004770-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSIRLENE DINIZ QUEIROS GARCIA E RAYSA BEATRIZ QUEIROS GARCIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento nterposto por Josirlene Diniz Queiros Garcia e Raysa Beatriz Queiros Garcia (id 491706), contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 4921710 – fls. 53/54), que, nos autos da “Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário” dos bens de Max Fernando Garcia, indeferiu o requerimento formulado de “
expedição novo ofício a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para que se digne a depositar em juízo os valores mencionados no tópico ‘Fundo Comum (Valores/Percentuais Pagos), da petição de ID 19176211, excluída as taxas de administração ou esclareça sobre a situação do evento ‘encerramento do grupo’
”.

Em suas razões recursais, postulam a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferido o pedido formulado, com a expedição de ofício à empresa administradora do consórcio, determinando-se o depósito em juízo dos valores mencionados no tópico “Fundo Comum (Valores/Percentuais Pagos), da petição de id 19176211, excluída as taxas de administração, ou esclareça sobre a situação do evento "encerramento do grupo".

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, em uma primeira oportunidade, requereu a intimação das Agravantes para esclarecerem se ainda persistia o interesse recursal, dado o lapso de tempo decorrido.

Com a manifestação pelo interesse no julgamento do recurso (id 7068942), a Procuradoria de Justiça apresentou o parecer id 7456261, opinando pelo provimento parcial do presente agravo de instrumento, apenas para que seja oficiado à empresa administradora do consórcio para que esclareça a data exata do evento de encerramento do grupo, bem como dos valores pagos pelo
de cujus.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Vitória, 20 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004770-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSIRLENE DINIZ QUEIROS GARCIA E RAYSA BEATRIZ QUEIROS GARCIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Josirlene Diniz Queiros Garcia e Raysa Beatriz Queiros Garcia (id 491706), contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 4921710 – fls. 53/54), que, nos autos da “Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário” dos bens de Max Fernando Garcia, indeferiu o requerimento formulado de “
expedição novo ofício a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para que se digne a depositar em juízo os valores mencionados no tópico ‘Fundo Comum (Valores/Percentuais Pagos), da petição de ID 19176211, excluída as taxas de administração ou esclareça sobre a situação do evento ‘encerramento do grupo’
”.

Em suas razões recursais, postulam a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferido o pedido formulado, com a expedição de ofício à empresa administradora do consórcio, determinando-se o depósito em juízo dos valores mencionados no tópico “Fundo Comum (Valores/Percentuais Pagos), da petição de id 19176211, excluída as taxas de administração, ou esclareça sobre a situação do evento "encerramento do grupo".

Pois bem.

Ab initio
, extrai-se dos autos que, em um primeiro momento, as Agravantes formularam requerimento ao Juízo (id 4921708 – fls. 19) objetivando a intimação da empresa Embracom Consórcios para apresentar cópia do contrato de consórcio firmado com o
de cujus
, bem como o demonstrativo dos valores pagos por este último a fim de que sejam incluídos no acervo partilhável.

Após o deferimento do pedido, a empresa apresentou resposta dando ciência de que o contrato de participação em grupo de consórcio fora celebrado com o
de cujus
em 09/10/2019, com referência à “
cota 0736-01, pertencente ao grupo 009802, contrato nº 3765540, para a obtenção de carta de crédito para aquisição de um veículo
”. Na referida comunicação, a empresa teceu, ainda, os seguintes esclarecimentos:

(...)

Que a cota se encontra com o status de cancelada, sendo este considerado excluído do grupo, ante o não pagamento de duas ou mais parcelas, na forma da cláusula 39 do Regulamento do Grupo de Consórcio.

Que ante o falecimento do consorciado, os herdeiros ou sucessores ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações contratuais, conforme cláusula 46 do regulamento anexo.

Ainda, ante o cancelamento da cota, serão restituídos os valores recolhidos ao fundo comum do grupo - no que não se inclui a taxa de administração, cláusula penal e fundo de reserva -, o que ocorrerá quando a cota cancelada for contemplada por sorteio em assembleia mensal, o que poderá ocorrer até o encerramento do grupo – previsto para ocorrer em
25/02/2017
– data da última assembleia -, na forma dos arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/08 e das cláusulas 16 e cláusula 40 a 42 do regulamento geral do contrato de consórcio que segue anexo.

Até o momento ainda não houve a contemplação da referida cota em assembleia mensal para ocorrer a devolução dos valores, de modo que neste momento ainda não há crédito disponível para esta cota.

(...)” (grifo nosso)

Após o recebimento da referida resposta, as Agravantes peticionaram ao Juízo (id 19176211), apontando a existência de inconsistência no informe e solicitaram a expedição de novo ofício à EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para que deposite em juízo os valores mencionados no tópico ‘Fundo Comum (Valores/Percentuais Pagos)’, excluindo as taxas de administração ou esclareça sobre a situação do evento ‘encerramento do grupo’.

No entanto, o pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese a petição de id 19176211, convém lembrar que inventário é o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros. Consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros. Portanto, pressupõe a existência de bens certos e herdeiros determinados.

Havendo dúvida sobre o bem arrolado, mostra-se necessário remeter as partes às vias ordinárias para a discussão, pois demanda ampla produção de provas e necessária observância do contraditório, o que extrapola os limites do processo de inventário.

Nesse sentido, aliás, o art. 612 do CPC estabelece, com clareza, que as questões pendentes, que demandem ampla produção de provas e observância do contraditório, devem ser discutidas nas vias ordinárias. É a hipótese dos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de id 19176211.”

Inobstante o fundamento delineado, sobreleva ponderar que as situações que rendem ensejo à remessa dos autos às vias ordinárias são aquelas que apresentam complexidade na apuração dos bens, como perícias, avaliações, etc, ou quando há controvérsias sobre a própria existência da relação jurídica, o que não é o caso dos autos.

No caso vertente, observa-se que a empresa administradora do consórcio não nega a existência da relação jurídica contratual, bem como o direito de crédito a restituir, fazendo menção apenas quanto aos limites impostos nas cláusulas contratuais que regem a avença.

Não obstante, as informações prestadas pela administradora do consórcio apresentam inconsistências notadamente em relação às datas referidas.

Quanto ao ponto, afiguram-se escorreitas as ponderações apontadas pela douta Procuradoria de Justiça no parecer id 7456261, após minudente exame do acervo probatório, as quais peço vênia para trazer à colação:

“
In casu
, observa-se que a resposta fornecida pela empresa é confusa, não responde ao questionamento sobre o valor a ser recebido pelos herdeiros e traz pelo menos uma informação contraditória: a de que o contrato foi firmado com o falecido em 09/10/2019 e de que encerramento do grupo estaria previsto para acontecer em 25/02/2017, portanto antes de o contrato ter sido assinado.

Destaco que dentre os inúmeros documentos juntados pela empresa estão a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” (fl. 28 do id 4921708), que informa a adesão em 09/10/2019 e o prazo de 84 meses e o “Regulamento – Contrato de Consórcio de Bens Móveis” (fls. 25/49 do id 4921710), que dispõe:

Cláusula 46 – Ocorrendo o óbito do CONSORCIADO, os herdeiros ou sucessores ficarão subrogados nos direitos e obrigações do “de cujus”, sendo-lhes facultado optar pela desistência, observada a cláusula 38 e seguintes, e desde que não tenha havido o pagamento do crédito utilizado para aquisição do bem, situação que torna obrigatória a participação no grupo de consórcio até a integral quitação do saldo devedor da cota de consórcio.

Cláusula 46.1 - Sendo mais de um os herdeiros ou sucessores, estes deverão ser representados por inventariante na forma da lei ou por representante que for designado de comum acordo entre eles, mediante comunicação por escrito à ADMINISTRADORA. (grifamos) Demonstraram as agravantes, pelos documentos por elas juntados, ter sido comunicado o óbito de contratante à empresa e solicitado o cancelamento do consórcio, desde cinco dias após sua morte, e por diversas vezes, sem sucesso (fs. 45/52 do id 4921707 e 02/07 do id 4921708).

É fato que a informação acerca do valor da cota do de cujus, no consórcio, é imprescindível para que conste do formal de partilha, o que não restou claro nas informações e nos documentos juntados pela empresa.

É importante ressaltar que o requerimento é formulado em prol de viúva e herdeiros hipossuficientes, assistidos pela Defensoria Pública e que necessitam de que os esclarecimentos sejam prestados não só para dar prosseguimento ao inventário que se encontra paralisado, desde abril de 2023, mas, inclusive, para viabilizar que possam se utilizar das vias ordinárias a fim de conseguirem reaver os valores pagos pelo seu falecido esposo.

(...)”

Considerando o contexto aqui delineado, entendo deva ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto, a fim de que seja oficiado a empresa, para que esclareça “a data exata e do evento de ‘encerramento do grupo’, bem como os valores pagos pelo
de cujus
.

De outro lado, entendo não merecer melhor sorte a pretensão recursal no que concerne ao pedido de resolução antecipada do contrato de participação do
de cujus
no grupo de consórcio, com depósito dos valores respectivos.

Isto porque os valores pagos durante a vigência do contrato de consórcio deverão ser devolvidos quando encerrado o grupo consorcial, pois tal marco encontra-se estipulado expressamente em lei, como se observa do disposto no art. 30 da Lei Federal nº. 11.795/08, que preceitua:

Art. 30 - O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300, em 14.04.2010, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, firmou a tese jurídica segundo a qual a restituição ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Deve, portanto, ser rejeitada a pretensão quanto a este tocante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para que seja oficiado a empresa Embracon Administradora de Consórcio LTDA, a fim de que esclareça “a data exata e do evento de ‘encerramento do grupo’, bem como os valores pagos pelo
de cujus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.